Tribunal: STF
Processo: RE 161134
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-02
Data de publicação: 1995-05-02

Ementa:
EMENTA:  - Servidor  Público. Diferencas  de vencimentos em
atraso. Correção monetária. IPC de janeiro de 1989 (70,28%).
          -  Falta  de  prequestionamento  da  questão constitucional
relativa ao artigo 2. da Carta Magna (Sumulas 282 e 356).
          -  A alegada violação aos artigos 5., II, e 37, "caput", se
traduz  em ofensa a  Constituição que,  se existente, seria meramente
reflexa,  não  cabendo  para  esse  exame  o  recurso extraordinário.
Precedentes do S.T.F.
          Recurso extraordinário não conhecido.